Tribunal: STF
Processo: HC 77602
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-30
Data de publicação: 1998-09-30

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo
para a formalização do pedido de extradição. 3. Informações
prestadas no sentido de que o pedido de extradição se formalizou
junto ao Ministério das Relações Exteriores, dentro do prazo legal.
4. Não há, assim, falar em excesso de prazo. 5. Pedido de extradição
regularmente processado, com base em precedentes da Corte. 6. Habeas
corpus indeferido.